Tribunal: TJDFT
Processo: 0734339-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes.

3. Fato de a parte ser beneficiária da justiça gratuita não significa isenção e custas e honorários advocatícios. A rigor, o juiz deve, ao final do processo, distribuir os ônus sucumbenciais de modo a condenar o vencido a pagar ao vencedor as custas processuais e os honorários em favor do advogado daquele que não sucumbiu. 3.1. Efeito de deferimento de gratuidade de justiça é a suspensão de referida obrigação por cinco anos: "Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário" (artigo 98, §3o, CPC)

4. Corrigida omissão no dispositivo do acórdão quanto a suspensão da exigibilidade da cobrança dos ônus sucumbenciais (art. 98, § 3o do CPC/2015).

5. Embargos de declaração conhecidos e providos.